Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0704739-66.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, CAROLINA DA ROSA RAMOS, MARCELLO RAMALHO DA SILVA PACIENTE: ROBERTO MACHADO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO e CAROLINA DA ROSA RAMOS, em favor de ROBERTO MACHADO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que, declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, mas manteve todos os atos decisórios, sobretudo a decisão que decretou a prisão preventiva. Na petição de ID 56913104, a defesa requer a desistência do habeas corpus, “em razão da superveniente perda do objeto deduzido em juízo, uma vez que a prisão preventiva do ora paciente restou substituída por medidas cautelares menos gravosas pela autoridade judiciária competente.” HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o habeas corpus em exame. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 14 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador